Tribunal: TJMT
Processo: 1016345-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016345-41.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO), SANDRA ROSA DA SILVA - CPF: 631.158.161-20 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO). AUSENTE JUSTIFICADAMENTE 2o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO – SERVIDOR PÚBLICO – PORTARIA DE CESSAÇÃO DA DESIGNAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO NA FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR – ATO DESMOTIVADO – ILEGALIDADE RECONHECIDA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.

1.
A validade dos atos administrativos está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, sob pena de decretação de nulidade.

2. Verificado que o ato de desligamento do servidor público da função de Diretor Escolar não se encontra devidamente motivado, impõe-se a concessão da ordem para declarar sua nulidade.

3
. Tendo em vista que o acórdão que julga o mandado de segurança tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR”,

impetrado por
SANDRA ROSA DA SILVA

contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, consubstanciado na edição da Portaria n.o 794/2023/GS/SEDUC/MT, que cessou a designação da impetrante para o cargo de Diretora da ESCOLA ESTADUAL LEOVEGILDO DE MELO.

A impetrante circunstancia que participou do processo seletivo para designação de servidor da educação à função de Diretor das Unidades Escolares da Rede Pública Estadual de Ensino do Estado de Mato Grosso, para o biênio 2021/2022, instituído pelo Edital n.o 005/2020/GS/SEDUC/MT e regulamentado pela Portaria n.o 563/2020/GS/SECU/MT, sendo designada para ser Diretora da ESCOLA ESTADUAL LEOVEGILDO DE MELO, no Município de Cuiabá, MT, conforme Portaria n.o 014/2021/GS/SEDUC/MT, publicada no Diário Oficial n.o 27.914, de 13.01.2021.

Prossegue narrando que integrou o procedimento para prorrogação da referida designação, instituído pelo Edital n.o 013/2022/GS/SEDUC/MT e Portaria n.o 753/2022/GS/SEDUC/MT, tendo obtido nova aprovação, consoante a Portaria n.o 037/2023/GS/SEDUC-MT, de 20.01.2023.

No entanto, no dia 06.07.2023, foi publicada a Portaria n.o 794/2023/GS/SEDUC/MT, cessando a designação da servidora, ora impetrante, da supramencionada função,
“considerando o conteúdo do Processo SEDUC-PRO2023/83864, em observância ao princípio da supremacia do interesse público”.

Sustenta que
“(...) o ato de cessação da designação da impetrante para o cargo de diretora se deu de forma completamente ilegal e abusiva, visto que
NÃO OBSERVOU as regras estabelecidas pelo próprio Impetrado no processo seletivo e no de prorrogação para o cargo de diretor, em evidente lesão ao direito líquido e certo da Impetrante em se manter no cargo de diretora até o final do ano de 2023
”.

Ademais, acrescenta que,
“(...)
para a cessação da designação da impetrante do cargo de diretora, deveria esta ter praticado algum dos fatos previstos na Portaria que regulamentou o processo seletivo e o de renovação,
o que não foi feito. Não houve observância às regras instituídas pelo próprio Secretário de Educação para que a cessação da função de diretora pudesse se realizar”.

Por fim, ressalta
, ainda (como já usou “por fim”, evita o “ainda”, “ademais”, etc, pois fica um tanto quanto – e desnecessariamente – redundante)
que
“(...)
a Impetrante não renunciou ao cargo ou requereu a sua exoneração, o prazo de validade do seletivo não terminou, não houve a prática de fato a justificar a exoneração da impetrante, muito menos processo, e ainda, não houve qualquer seletivo novo,
sendo que o ato de cessação da designação da diretora é claro em utilizar o inválido argumento genérico de se estar considerando a supremacia do interesse público
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, entre outras alegações e providências, requer:

“a) O deferimento da medida liminar, determinando a imediata suspensão do ato de cessação de designação da impetrante como diretora, o qual foi formalizado pela PORTARIA No 794/2023/GS/SEDUC/MT, com o consequente retorno da servidora impetrante na função de diretora da ESCOLA ESTADUAL LEOVEGILDO DE MELO até o final 31/12/2023, e que se abstenha de praticar novos atos da mesma natureza sem observância às regras instituídas pela PORTARIA No 753/2022/GS/SEDUC/MT, tudo sob pena de multa a ser estipulada no momento da concessão da liminar.

b) No mérito, seja determinada a anulação do ato administrativo que cessou a designação da impetrante como diretora da ESCOLA ESTADUAL LEOVEGILDO DE MELO, determinando ao impetrado que a mantenha no cargo até o final do ano de 2023, em obediência às portarias e editais que regulamentaram os processos de seleção e de renovação.”

O pedido liminar foi
deferido
, para suspender os efeitos da Portaria que cessou a designação da impetrante para a função de Diretora Escolar (ID. 175357666), até o julgamento do mérito do
mandamus
(ID. 175589181).

Na manifestação de ID. 176188159, de 21.07.2023, a parte autora peticiona para informar o descumprimento da decisão judicial, requerendo a fixação de multa diária, bem como por ato atentatório à dignidade da justiça.

No
ID. 176941692, o pedido incidental foi
indeferido
, considerando a excepcionalidade da medida almejada, e, principalmente, porque não demonstrada resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial pela parte impetrada, porquanto não decorrido o prazo disposto no art. 7.o, inc. I, da Lei n.o 12.016/2009
.

O Estado de Mato Grosso, na defesa processual, alega que a impetrante não teria apresentado a documentação exigida no art. 20, da Portaria n.o 753/2022/SEDUC/MT, logo, ausente o direito líquido e certo necessário para amparar a ação mandamental.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo conhecimento e
denegação

da ordem (ID. 179628198).

Contra a decisão monocrática que deferiu o pedido liminar, o Estado de Mato Grosso interpôs
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO”
(ID. 180052194).

Por fim, na petição de ID. 180907696, a parte impetrante apresenta
“IMPUGNAÇÃO ÀS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO IMPETRADO”,
e pugna pela juntada de documentação (ID. 180908698 ao ID. 180910175).

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por SANDRA ROSA DA SILVA contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO, consubstanciado na Portaria n.o 794/2023/GS/SEDUC/MT, que cessou a sua designação para o cargo de Diretora Escolar.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza, in Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”,
pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Na hipótese, cinge-se a controvérsia quanto ao exame da legalidade do ato que cessou a designação da parte impetrante para o cargo de Diretora Escolar, qual seja, a
Portaria n.o 794/2023/GS/SEDUC/MT,
disponível no ID. 175357666.

Segundo consta dos autos
, a parte impetrante
participou do processo seletivo para designação de servidor da educação à função de Diretor das Unidades Escolares da Rede Pública Estadual de Ensino do Estado de Mato Grosso, para o biênio 2021/2022, instituído pelo Edital n.o 005/2020/GS/SEDUC/MT e regulamentado pela Portaria n.o 563/2020/GS/SECU/MT, sendo designada para ser Diretora da ESCOLA ESTADUAL LEOVEGILDO DE MELO, no Município de Cuiabá, MT, conforme Portaria n.o 014/2021/GS/SEDUC/MT, publicada no Diário Oficial n.o 27.914, de 13.01.2021.

Na sequência, integrou o procedimento para prorrogação da referida designação, instituído pelo Edital n.o 013/2022/GS/SEDUC/MT e Portaria n.o 753/2022/GS/SEDUC/MT, tendo obtido nova aprovação, consoante a Portaria n.o 037/2023/GS/SEDUC-MT, de 20.01.2023.

No entanto, no dia 06.07.2023, foi publicada a Portaria n.o 794/2023/GS/SEDUC/MT, cessando a designação da servidora, ora impetrante, da supramencionada função,
“(...) considerando o conteúdo do Processo SEDUC-PRO2023/83864, em observância ao princípio da supremacia do interesse público”.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que
a
PORTARIA N.o 753/2022/GS/SEDUC/MT
(ID. 175357663), que
“dispõe sobre os critérios e requisitos para prorrogações e o processo de seleção de vagas da função de Diretor Escolar na Rede Pública Estadual de Ensino de Mato Grosso, para o ano de 2023”
,
disciplina as hipóteses de vacância, substituição e exoneração, confira-se:

“DA VACÂNCIA, SUBSTITUIÇÃO E EXONERAÇÃO

Art. 15 A vacância da função de Diretor ocorre por conclusão da gestão,
renúncia, exoneração, aposentadoria ou morte.

§ 1o O afastamento do Diretor por período superior a 2 (dois) meses, excetuando-se os casos de licença para tratamento da própria saúde, licença gestante e licença para acompanhamento de pessoa da família, também implicará a vacância da função.

§ 2o O preenchimento da vaga após vacância será feito de acordo com o Cadastro de Classificados no Processo Seletivo, em processo instruído pela Superintendência de Relacionamento Escolar.

§ 3o Não havendo interessados na ordem de Classificação no Município, poderá ser designado o classificado com maior pontuação na circunscrição da DRE.

§ 4o O Diretor designado completará o período anual.

(...)

Art. 17 A exoneração da função de Diretor Escolar se dará em face da
ocorrência de fatos que constituam ilícito penal, falta de idoneidade moral, de disciplina, de assiduidade, de dedicação ao serviço, infração funcional
no que diz respeito às atribuições e responsabilidades previstas na Lei Complementar dos Profissionais da Educação Básica,
respeitados o contraditório e ampla defesa, ou a pedido do próprio servidor
.” (grifo nosso)

Portanto, conforme prescreve o instrumento regulador do processo seletivo, o Diretor Escolar poderá ser exonerado da função se verificada a ocorrência de fatos que constituam ilícito penal, falta de idoneidade moral, disciplina, assiduidade, dedicação ao serviço, ou de infração funcional, e, segundo a
Portaria n.o 794/2023/GS/SEDUC/MT
, a exoneração se deu com base no conteúdo do
Processo n.o SEDUC-PRO-2023/83864
, de 04.07.2023 (ID. 175357667), bem como no princípio da supremacia do interesse público.

Como cediço, a motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e inescusável, não existindo, nesse ponto, discricionariedade por parte da Administração a respeito da necessidade e/ou conveniência de expô-la ao conhecimento público, e, diante de sua própria finalidade ontológico, a motivação deverá ser, necessariamente, apresentada antes ou concomitante à prática do ato administrativo.

Sobre a motivação, princípio basilar da Administração Pública, a doutrina de Hely Lopes Meirelles ensina que:

“No Direito Público o que há de menos relevante é a vontade do administrador. Seus desejos, suas ambições, seus programas, seus atos, não têm eficácia administrativa, nem validade jurídica, se não estiverem alicerçados no Direito e na Lei. Não é a chancela da autoridade que valida o ato e torna respeitável e obrigatório. É a legalidade a pedra de toque de todo ato administrativo.

Ora, se ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, claro está que todo ato do Poder Público deve trazer consigo a demonstração de sua base legal e de seu motivo.

(...)

Pela motivação o administrador justifica sua ação administrativa, indicando os fatos (pressupostos de fato) que ensejam o ato e os preceitos jurídicos (pressupostos de direito) que autorizam sua prática.

(...)

Em outros atos administrativos, porém, que afetam o interesse individual do administrado, a motivação é obrigatória, para o exame de sua legalidade, finalidade e moralidade administrativa.

(...)

A motivação, portanto, deve apontar a causa e os elementos determinantes da prática do ato administrativo, bem como o dispositivo legal em que se funda
”.

(MEIRELLES, Hely Lopes.

Direito Administrativo Brasileiro, 2010, p. 101-103) (grifo nosso)

Na mesma esteira, lecionam Celso Antônio Bandeira de Mello e Maria Sylvia Zanella Di Pietro que:

“Dito princípio implica para a Administração o dever de justificar seus atos, apontando-lhes os fundamentos de direito e de fato, assim como a correção lógica entre os eventos e situações que deu por existentes e a providência tomada, nos casos em que este último aclaramento seja necessário para aferir-se a consonância da conduta administrativa com a lei que lhe serviu de arrimo.

A motivação deve ser prévia ou contemporânea à expedição do ato.”

(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo, 2014, p. 115)

“
O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões.
Ele está consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo mais espaço para as velhas doutrinas que discutiam se a sua obrigatoriedade alcançava só os atos vinculados ou só os atos discricionários, ou se estava presente em ambas as categorias.
A sua obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle de legalidade dos atos administrativos.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 2014, p. 82)(grifo nosso)

Assim, mormente diante da afetação dos interesses particulares dos servidores, ainda que o mérito da questão esteja inserido na esfera discricionária da Administração Pública, o ato administrativo de desligamento deve ser devidamente motivado, com o detalhamento das razões de fato e de direito que levaram à sua prática, sob pena de decretação de nulidade.

Nesse sentido, não se deve olvidar que
“(...) a conclusão administrativa pela existência de irregularidades administrativas por parte da recorrente não pode ser tomada unilateralmente pelo Poder Público
sem prévia conclusão de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, à luz dos princípios da legalidade, impessoalidade, e do devido processo legal
”
(
ex vi
, STJ – RMS n.o 66.854/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/08/2021, DJe de 26/08/2021) (grifei).

Logo,
“(...) conquanto exoneração do servidor de cargo de provimento em comissão possa ocorrer ‘ad nutum’, estando sujeita a critérios de conveniência e oportunidade cuja análise cabe à Administração, estando esta vinculada a denúncias de comportamento incompatível com o exercício do cargo, o
ato de dispensa deve indicar a motivação e devem ser assegurados a ampla defesa e contraditório prévios
.”
(TJMG -

Agravo Interno n.o 1.0000.20.559129-0/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/04/2021, publicação da súmula em 09/04/2021) (grifei).

Como bem salientou a Procuradoria-Geral de Justiça,
“(...) verifica-se que contra a impetrante recai diversas irregularidades citadas nas informações prestadas pela autoridade coatora, porém, apesar de todos os documentos elencados
não se tem nos autos qualquer informação sobre abertura de sindicância, procedimento administrativo disciplinar aberto contra
a impetrante
capaz de impedir de continuar exercendo suas funções junto à Diretoria daquela unidade escolar. Todavia, a impetrante no Processo Seletivo destinado a prorrogação da designação da função, concordou com os critérios elencados no Edital, mas precisamente os artigos 20 e 21”
(grifei).

Outrossim, a despeito da alegação de que a impetrante
“(...)
deixou de cumprir com os arts. 21 e 22 da Portaria no 753/2022/GS/SEDUC/MT
de forma evidente”,
bem como
“(...) que
não se trata de sanção ou mera exoneração,
mas de cessação de designação por ausência de cumprimento das regras editalícias e regulamentares”
(sic
– ID. 180052194 - Pág. 11),
não consta destes autos indicativo material concreto nesse sentido, e, ainda mais importante, na verdade, o que realmente importa à presente discussão, não foram esses os fatos e motivos expostos para fundamentar o ato administrativo aqui impugnado.

Nesse contexto, incide a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual a Administração Pública está vinculada aos motivos expressos no ato administrativo, mesmo que a motivação não fosse necessária para a validade do ato.

Desse modo, conclui-se que a
Portaria da SEDUC
não indicou de forma explícita, clara e congruente a motivação do desligamento antecipado da parte impetrante da função de Diretor Escolar, porquanto não observada à relação de pertinência com a situação fática descrita nos autos, tampouco apresentada qualquer motivação específica para fundamentá-la, limitando-se a invocar genérica e laconicamente o princípio da supremacia do interesse público, devendo ser reconhecida, portanto, a sua nulidade por vício/insuficiência de de motivação.

Conforme orienta o STJ,
“(...) a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do administrador público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes. Inteligência do art. 50, § 1.o, da Lei n. 9.784/1999”
(STJ – RMS 56.858/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/9/2018).

Ressalta-se, por oportuno, que não se trata de interferência do Poder Judiciário nas atribuições conferidas ao Executivo, mas de exercício do controle dos atos administrativos, que tem arrimo no artigo 5.o, inc. XXXV, da Constituição Federal, e visa assegurar aos cidadãos direitos constitucionais.

Destaco que, com isso, não se está se adentro no mérito da discussão quanto ao cabimento do desligamento da função com base na aventada ausência de apresentação da documentação exigida durante o processo seletivo, ou, ainda, nas irregularidades apontadas pela Secretária de Educação,
mas apenas, e tão somente, na legalidade da
Portaria n.o 794/2023/GS/SEDUC/MT (ID. 175357666
), em razão da insuficiência/deficiência de motivação.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, confirmo a liminar, e
CONCEDO A SEGURANÇA
para reconhecer a nulidade da Portaria que cessou a designação da impetrante para a função de Diretora Escolar

e, em consequência, julgo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

Deixo de condenar a parte impetrada ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 25, da Lei n.o 12.016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023